Tribunal: STF
Processo: HC 272226
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido no âmbito do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.960.719/BA.

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 750 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (e-doc. 3).  

3. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação e promovendo apenas o redimensionamento em 6 anos e 3 meses de reclusão, e 625 dias-multa (e-doc. 5).  Recurso especial foi inadmito na origem (e-doc. 7).  

4. No STJ, o Agravo em Recurso Especial não foi conhecido pela Presidência (e-doc. 9). Interposto agravo regimental, a Sexta Turma negou-lhe provimento (e-doc. 11). Na sequência, o recurso extraordinário interposto contra o acórdão do STJ teve seguimento negado (e-doc. 13). Sobreveio, ainda, agravo regimental e embargos de declaração, resultando, ao final, no ato ora impugnado. 

5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, preliminarmente, a autonomia da presente impetração em relação aos óbices processuais aplicados pelo Superior Tribunal de Justiça, afirmando que o writ não pretende rediscutir a admissibilidade dos recursos excepcionais, mas sanar constrangimento ilegal autônomo decorrente da dosimetria da pena. No mérito, afirma que o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 ocorreu mediante utilização indevida de elementos extraídos de investigação pretérita e de processo criminal sem condenação definitiva, em afronta ao princípio da presunção de inocência e ao entendimento firmado por esta Corte no Tema nº 660 da repercussão geral. Sustenta que o paciente é tecnicamente primário e que a negativa do redutor se apoiou em referências genéricas a suposto envolvimento anterior com o tráfico de drogas e em movimentações financeiras reputadas incompatíveis com sua renda declarada. A defesa sustenta, ainda, a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, ao argumento de que a natureza e a quantidade da droga teriam sido utilizadas simultaneamente para exasperar a pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, e, posteriormente, para afastar a incidência do tráfico privilegiado, em afronta aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da condenação.  No mérito, busca o reconhecimento da ilegalidade no afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, o reconhecimento da ocorrência de bis in idem na dosimetria, o redimensionamento integral da pena, a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Subsidiariamente, pleiteia a anulação parcial da dosimetria para novo julgamento pelas instâncias antecedentes.

É o relatório. 

Decido.

7. De início, observo que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

8. Além disso, as questões suscitadas nesta impetração não passaram pelo crivo do STJ. Os pronunciamentos da Corte Superior, proferidos no âmbito do Agravo em Recurso Especial nº 2.960.719/BA, não contém análise das teses articuladas pela defesa neste writ, ou seja, o Ministro Presidente, limitou-se ao não conhecimento do agravo dirigido ao STJ, em razão da ausência de impugnação especifica dos fundamentos da decisão do Tribunal estadual. Posteriormente, a Turma, também sem adentrar os temas, restringiu-se a afirmar a impossibilidade de exame da matéria, uma vez que o agravo deixou de impugnar os fundamentos da decisão agravada, incidindo o Enunciado nº 182 da Súmula daquele Tribunal. Do mesmo modo, nas decisões subsequentes, não houve aprofundamento das matérias. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

10. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. A minorante dirige-se ao pequeno traficante, aquele não envolvido com a criminalidade, para o qual o tráfico de entorpecente é um fato episódico e ocasional.

11. O magistrado sentenciante, ao negar o benefício do tráfico privilegiado, destacou a existência de elementos concretos indicativos da dedicação do paciente à atividade criminosa, notadamente a quantidade de entorpecentes, uma balança, a expressiva movimentação financeira apurada a partir da quebra de sigilo bancário, reputada incompatível com a condição econômica declarada, além de circunstâncias reveladoras de habitualidade delitiva, elementos que, a seu ver, evidenciariam atuação estável na mercancia ilícita. Eis o que constou do pronunciamento:

“Pelas provas produzidas em juízo e, ainda, em cotejo com aquelas trazidas no inquérito policial, demonstram com segurança que o material apreendido era de propriedade do ora acusado. 
No tocante à finalidade da droga, as circunstâncias da prisão denotam que se tratada de substância destinada a mercância ilícita de entorpecentes, notadamente, pela grande quantidade da droga e, ainda, pelas circunstâncias da apreensão, além da droga, uma balança. 
(...) 
Na medida em que foi reconhecida habitualidade e a dedicação ao tráfico de drogas, impossível o reconhecimento do privilegio contido no §4º do artigo 33 da mencionada lei, haja vista que o legislador ao reconhecer aquela circunstância como de maior gravidade, não permite que se atenue sua pena com a aplicação de privilégio, tendo o réu movimentado mais de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) no período de um ano, o que denota a total inaplicabilidade dessa causa de diminuição de pena.” (e-doc. 3, p. 7, grifos nossos).

12. No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação e manter o afastamento da causa de diminuição de pena, considerou demonstrada a dedicação do paciente a atividades criminosas a partir de circunstâncias concretas do caso, especialmente a apreensão de significativa quantidade de cocaína, a existência de balança de precisão e os elementos obtidos mediante prova emprestada oriunda de investigação anterior, incluindo dados extraídos de quebras de sigilo, os quais evidenciariam intensa movimentação financeira compatível com a prática reiterada do tráfico de drogas. Confira-se o que constou do pronunciamento:

“(...)
Não há que falar em reconhecimento do tráfico privilegiado, já que o apelante não preenche os requisitos previstos no art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. 
Na hipótese dos autos, restou demonstrada a dedicação do Apelante a atividades criminosas, notadamente, em razão da sua habitualidade delitiva quanto ao crime de tráfico de drogas. 
Embora a ação penal que tramita na comarca de Floresta/PE, na qual também foi condenado pelo delito de tráfico de drogas, ainda não tenha transitado em julgado, os elementos circunstanciais daqueles autos não devem ser ignorados na presente análise; tais elementos foram colacionados aos autos, a título de prova emprestada. 
As circunstâncias da prisão anterior (no estado de Pernambuco), em 2020: transportando vultosa quantidade de maconha e, além disso, as provas colhidas pela inteligência policial (quebras de sigilo telefônico, bancário e fiscal), demonstraram o estreito envolvimento do acusado com o tráfico de drogas, em especial, pela volumosa movimentação financeira, em contexto que converge para comportamento típico de traficância. Vejamos o fundamento exarado pelo Magistrado a quo:

“(...) O Relatório de Análise Técnica Fiscal LAB-LD (id 429296308), analisado após deferimento da quebra de sigilo bancário do acusado, verificou uma movimentação bancária de R$ 709.200,00 (setecentos e nove mil e duzentos reais) no período de 20/05/2019 a 20/05/2020 segundo os extratos bancários apresentados. 
Um dos dados que chama a atenção é a grande quantidade de depósitos bancários em correspondentes lotéricos, no montante de 28.157,00 num volume de 252 (duzentos e cinquenta e duas) transações. 
No id 429296270 há diversos depósitos bancários em valores pequenos: 50,00; 30,00; 20,00; 17,00; 10;00, etc, em valores compatíveis com aqueles praticados no mercado ilícito de drogas. 
(...) 
Na medida em que foi reconhecida habitualidade e a dedicação ao tráfico de drogas, impossível o reconhecimento do privilegio contido no §4º do artigo 33 da mencionada lei, haja vista que o legislador ao reconhecer aquela circunstância como de maior gravidade, não permite que se atenue sua pena com a aplicação de privilégio, tendo o réu movimentado mais de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) no período de um ano, o que denota a total inaplicabilidade dessa causa de diminuição de pena”. (id. 68468691) 
Reputo idoneamente motivado o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/2006, que ratifico como razões de decidir.
Ademais, não se pode ignorar que nos presentes autos, o Apelante foi abordado, repita-se, trazendo consigo, mais de 500g (quinhentos gramas) de cocaína, o que, certamente, repercutiria alta monta financeira com a comercialização desse material; a apreensão da balança de precisão, nesse contexto, também denota a dedicação ao crime (...)“ (e-doc. 5, p. 19; grifos nossos).

13. Observa-se que a negativa da causa de diminuição se deu em razão da forma de execução do delito e de dados objetivos, reveladores de que não se trata de traficante ocasional, mostrando-se imprópria a aplicação da minorante. As premissas estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“(...) 7. Segundo o STF, a “causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em observância aos princípios da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais, o afastamento do benefício deve ser embasado em elementos concretos que indiquem o não preenchimento dos requisitos legais” (HC 203.235-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 8. Hipótese de paciente definitivamente condenado a 9 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, pelo tráfico interestadual de entorpecentes. Em que pese a primariedade do acionante, as instâncias de origem fixaram a pena-base em patamar acima do mínimo legal em razão da quantidade da droga apreendida (580 kg de maconha e 21,500 kg de cocaína). Da mesma forma, deixaram de aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, especialmente porque “ficou demonstrado que o acusado está envolvido com organização criminosa, uma vez que o modus operandi indica o envolvimento de grupo especializado no transporte de drogas da região de fronteira do Mato Grosso do Sul para outros Estados do país”. 9. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o paciente não se dedica a atividades criminosas demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 222.084-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/12/2022, p. 06/02/2023; grifos nossos).

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ainda que desconsiderada condenação por idêntico delito não transitada em julgado, com base no reconhecimento da dedicação do agravante a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Natureza e quantidade da droga apreendida (442 g de maconha) associadas a outras circunstâncias (ausência de vínculo empregatício, envolvimento desde a menoridade em atos ilícitos, habitualidade do crime como modo de vida, agraciado com liberdade provisória voltou a delinquir, anterior reconhecimento em outro processo da benesse do redutor). Necessidade de incursão em fatos e provas para se divergir da conclusão das instâncias ordinárias. Abrandamento de regime de prisão. Impossibilidade. Quantidade e natureza da droga apreendida. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Agravo regimental não provido.”
(HC nº 208.727-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).

 “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. REGIME FECHADO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão e a quantidade de drogas são elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, que, por sua vez, é fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) –, do conjunto fático-probatório que levou o Tribunal de origem a concluir pela “efetiva dedicação do acusado ao comércio ilegal”. 3. A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. 4. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 205.432-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PREJUÍZO. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUSENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ordem concedida pelo STJ para conferir ao ora paciente o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Prejuízo. 2. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 3. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 4. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 5. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de se dedicar o agravante a atividades criminosas. 6. Reformatio in pejus. Inexistência. Precedentes. 7. Agravo regimental prejudicado quanto às alegações sobre a execução provisória da pena, e desprovido, no mais.”
(HC nº 154.090-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/02/2022, p. 08/04/2022).

14. Além disso, assentada pelas instâncias ordinárias a dedicação do paciente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. A propósito, confira-se: 

 “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO IMPOSTO COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 209.574-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela “dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida”. 4. Agravo interno desprovido.” 
(HC nº 201.617-AgR/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).

15. Também não se vislumbra a ocorrência de bis in idem. Conforme apontado, diferentemente do que alegado pela defesa, para além da quantidade de droga apreendida, as instâncias antecedentes consideraram o contexto global da conduta, especialmente a apreensão de apetrecho típico da traficância (balança de precisão), a expressiva movimentação financeira identificada a partir das quebras de sigilo, bem como elementos oriundos de investigação anterior que indicariam habitualidade na prática delitiva, circunstâncias que, em conjunto, revelariam dedicação à atividade criminosa. Desse modo, repisa-se, os contornos do delito denotam não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a aplicação da minorante. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. MINORANTE. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AFERIÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. 3. Ausência de bis in idem na condenação que exaspera a pena-base, levando em consideração a elevada quantidade e a perniciosa qualidade da droga (102,69 Kg de pasta cocaína), e afasta a causa de diminuição na terceira fase de fixação da pena, por constatar a existência de envolvimento do agente com organização criminosa. 4. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias, segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de atuar o recorrente como integrante de organização criminosa. Impossibilidade de revolvimento de matéria fático-probatória. 5. Agravo regimental desprovido.”
(RHC nº 182.574-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/08/2020, p. 31/08/2020; grifos nossos).

16. Assentada a inexistência de ilegalidade a ser reconhecida, descabe acolher o pedido subsidiário, voltado à determinação de nova análise da dosimetria da pena pelas instâncias ordinárias. Afinal, as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes encontram-se suficientemente fundamentadas em elementos concretos extraídos dos autos, inexistindo quadro de constrangimento ilegal apto a justificar a intervenção excepcional desta Corte pela via estreita do habeas corpus.

17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 

Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator